Tribunal: STF
Processo: HC 229269
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL: RESOLUÇÕES/STF NS. 642 E 669/2020 E LEI N. 11.365/2022. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE RETIRADA DA PAUTA. 



Relatório 



    1. Em 26.6.2023, foi negado seguimento ao habeas corpus impetrado por Renan Bohus da Costa, advogado, em benefício de Wanderley Santana Cruz, contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.5.2023, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 823.614/SP (doc. 11).



    Contra essa decisão foi interposto o presente agravo regimental 
(doc. 12).



    Em 2.8.2023, determinei a inclusão deste recurso na Pauta Virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendada para iniciar em 11.8.2023.



    2. Em 3.8.2023, pela Petição/STF n. 82.991/2023, Renan Bohus da Costa, advogado do agravante, alega que “a realização do julgamento do Agravo Regimental por modalidade virtual sob a ótica da defesa, com o devido respeito, não guarda correspondência com a altíssima relevância das matérias em discussão, já que não oportuniza aos Impetrantes acompanhar os debates, prestar eventuais esclarecimentos acerca dos fatos em discussão, bem como suscitar Questões de Ordem que porventura se mostrem necessárias” (fl. 1, doc. 114).



    Requer “o recebimento da presente oposição, por tempestiva, e seu deferimento viabilizando a sustentação oral presencial no referido julgamento” (fl. 1, doc. 14).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.



    Buscou-se, com essa norma, a compatibilidade da prestação jurisdicional com a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.



    4. As alterações promovidas pela Resolução/STF n. 669/2020 na Resolução/STF n. 642/2019 permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com previsão legal.



    A Lei n. 14.365, de 2.6.2022, alterou o art. 7º do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994), para incluir o § 2º-B:



    “Art. 7º (…)



    § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 



    I - recurso de apelação; 



    II - recurso ordinário;



    III - recurso especial;



    IV - recurso extraordinário;



    V - embargos de divergência;



    VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária”.



    Com a alteração legislativa, a possibilidade de sustentação oral nos recursos em habeas corpus passa a estar expressamente autorizada pelo inc. VI do art. 2-B da Lei n. 14.365/2022.



    5. Nos termos da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal, pode o advogado encaminhar as sustentações por meio eletrônico, nos casos de julgamento no Plenário Virtual, após a publicação da pauta e até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    Assim, não há razão para determinar o julgamento presencial deste recurso, podendo ser realizado no ambiente virtual ao mesmo tempo em que se assegura ao advogado o direito a apresentar oralmente as razões que sustentam sua tese.



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.



    6. As razões apresentadas pela parte estão devidamente cumpridas com a possibilidade de realização de sustentação oral pelo meio virtual.



    Convencida de que a mora no julgamento não interessa ao agravante como também não à sociedade, que busca a mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre a contento o interesse público pela jurisdição.



    Como anotado, não há prejuízo, mas mais eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual, nos termos da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal. 



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo.



    7. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da Sessão Virtual, anotando a possibilidade de sustentação oral, desde que apresentada tempestivamente na forma da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal.



    À Secretaria Judiciária para providências.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora